Tribunal: TJES
Processo: 0001153-21.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001153-21.2020.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIENE MARTINS CHAGAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia da recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001153-21.2020.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSIENE MARTINS CHAGAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RHANIA MOREIRA DA COSTA SANTOS - ES28149-A, FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL - ES32828-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência unificado, boletim de atendimento de urgência, bem como do laudo de exame de lesão corporal.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada à ora recorrente restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam a acusada como a autora do delito.

Nesse sentido, vislumbro dos incontestes, coesos e harmônicos depoimentos das testemunhas que, inclusive, afirmara que a genitora da vítima havia relatado que ela e a recorrente brigava muito e que “
uma tragédia já estava anunciada naquela casa
”, bem como que ninguém acreditou na versão da ré, de que a vítima havia suicidado.

Destaca-se que, por se tratar de pronúncia, faz-se necessária tão somente “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de arecorrente ter atuado para a prática do crime narrado na peça de ingresso.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se a ré a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.